Tribunal: STF
Processo: RE 82382
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
Ação cominatória. Execução de sentença. Havendo transitada em julgado sentença que determinou que o dies a quo da fluência da multa diária seria o undécimo dia da citação para a prestação do fato ou abstenção do ato (art. 303 do cpc/39), afronta a coisa julgada decisão que, julgando embargos de executado, não observa aquela determinação. Improcedência da alegação de que o recurso extraordinário estaria prejudicado, pela superveniência do provimento de embargos infringentes que, adstritos aos termos do voto divergente, reconheceram o direito a multa, a partir, porem, do undécimo dia a contar da citação para a execução. Recurso extraordinário conhecido e provido